Tribunal: TJPA
Processo: 0002380-03.2008.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002380-03.2008.8.14.0017

RECORRENTE: DIONE DA CRUZ DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 121, §2º, INCS. I E IV DO CPB E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DA RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPB. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Na forma do art. 577, parágrafo único, CPPB, o qual estabelece que não serão admitidos recursos da parte que não possui interesse na reforma da decisão, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso, ante a ausência do interesse agir, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis

dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedma Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Dione Da Cruz de Jesus,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Marcos Paulo Sousa Campelo, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia, à ID 16608327
, que:

“... na noite do dia 20 de agosto de 2008, por volta das 22h30min, na localidade conhecida como Jenipapo II, na Fazenda Bradesco, Zona Rural, neste município, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo, tipo espingarda, contra a vítima, causando-lhe a morte, conforme descreve Laudo de Exame Cadavérico de fls. 17/19.

Apurou-se que, alguns dias antes do delito o denunciado fora procurado por Gustavo Cirqueira Tavares para matar a vítima, mãe adotiva de sua companheira Biatriz dos Santos Ferreira, tendo em vista, o fato da Sra. Juraci não aceitar o relacionamento amoroso dos menores, prometendo que lhe daria RS 1.000,00 (mil reais) para executar o crime.

No dia dos fatos, o denunciado, juntamente com os menores, se dirigiu à residência da vítima. Chegando lá, Biatriz informou sua genitora que estava sozinha, conduzindo-a até a cozinha da casa. Momento seguinte, após a menina se retirar do local, o acusado, munido de uma espingarda, aproveitou o fato da vítima estar sentada de costas e, deste modo, impossibilitando sua defesa, desferiu-lhe um tiro na cabeça.

Após o cometimento do crime, o denunciado, juntamente com os menores, empreendeu fuga, dirigindo-se à residência de sua avó, onde foi procurado por um policial e recebeu voz de prisão.

Por fim, foi apreendida a referida arma com quatro cartuchos intactos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 24 dos autos, bem como o acusado conduzido para DEPOL local, com o fim de serem adotadas as providências cabíveis.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria do crime está sobejamente comprovada pela confissão do acusado e pelos depoimentos das testemunhas, enquanto a materialidade encontra-se devidamente corroborada pela Auto de Exame Cadavérico de fls. 17/19 e Auto de Apresentação e Apreensão e Perícia Técnica na arma de fogo utilizada no crime de fl. 24.
”

A Defensoria Pública do Estado do Pará,
à ID 16608335,
interpôs o presente recurso, requerendo remessa a este Egrégio Tribunal e posterior vistas à àquele Órgão para apresentação de razões recursais.

Em decisão,
à ID 16608335,
o Juízo
a quo,
considerando que a Defensoria Pública do Estado se encontrava sem representante na comarca, nomeou defensor dativo para apresentar as razões recursais.

Em razões recursais,

à ID 16608335
, o causídico pugna pela remessa do feito ao Plenário do Tribunal do Júri, para que lá, em momento adequado, seja debatido sobre a permanência ou retirada das qualificadoras imposta à recorrente na decisão de pronúncia.

Em contrarrazões
,
à ID 16608335
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cremilda Aquino da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que o
decisum
atacado seja mantido na íntegra.

Em Juízo de retratação, o Magistrado do feito,
à ID 16608342
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de interesse de agir.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

É cediço que, para o conhecimento do recurso, devem ser satisfeitos os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos previstos no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, considerando o art. 577, parágrafo único, CPPB, o qual estabelece que não serão admitidos recursos da parte que não possui interesse na reforma da decisão, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Acerca do tema em apreço, os tribunais pátrios vêm decidindo pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de interesse recursal,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO
A QUO
- RECURSO MINISTERIAL - NÃO APRESENTAÇÃO DE RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - PEDIDO EXPRESSO DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não tendo a parte recorrente apresentado quaisquer razões para a reforma da decisão recorrida, tendo, ao revés, formulado pedido expresso de não provimento de seu próprio recurso, resta evidente a ausência de interesse recursal, não merecendo conhecimento o recurso interposto.

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito

1.0514.19.003887-7/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Nessa senda, verifica-se a ausência de interesse da Recorrente pela modificação da decisão, uma vez que sua defesa entende que as insurgências pertinentes ao caso em comento devem ser feitas perante o Plenário do Tribunal do Júri, pugnando pela manutenção da decisão e remessa ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
,
não conheço
do recurso, considerando a ausência de interesse recursal do recorrente.

É o voto.

Belém/PA,
06 de fevereiro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2024